Tribunal: TJMT
Processo: 1027058-43.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027058-43.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ANGELA MARIA GOMES FERREIRA - CPF: 495.878.621-04 (RECORRIDO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1027058-43.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Município de Cuiabá

Recorrido(s):
Angela Maria Gomes Ferreira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 289

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA QUE NUNCA FOI POSSUIDORA OU PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL – COBRANÇA INDEVIDA DE TRIBUTOS – CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO – CONDUTA QUE IMPOSSIBILITOU A CONCRETIZAÇÃO DA VENDA DE IMÓVEL

-

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O ente demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarou inexistente a cobrança objeto do feito e condenou o réu a indenizar a recorrida em danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

O recorrente sustenta que não ficou demonstrado dano moral indenizável, em razão do débito não ter sido submetido a cobrança administrativa ou judicial nem ter ocorrido negativação ou protesto dos dados da contribuinte.

3.

Parecer do Ministério Público no ID 142865694,
informando a inexistência de interesse para intervenção no feito.

4.

A controvérsia dos autos se encontra na existência de ato ilícito por parte do ente municipal apto a gerar o abalo moral alegado pela parte autora, no que concerne ao lançamento de cobrança de tributo contra parte ilegítima, que impediu a emissão de certidão de regularidade fiscal em seu nome.

5.

Narra a parte autora que teve inscrito junto ao ente público no cadastro de IPTU um imóvel que nunca lhe pertenceu (inscrição nº 04.1.21.058.0144.001), descobrindo tal fato quando necessitou de emissão de Certidão Negativa seu nome para perfectibilizar a alienação feita na data de 01/06/2021 de uma residência que era de sua propriedade.

6.

Aponta que o negócio ficou prejudicado tendo em vista que a adquirente da residência abriu um processo de financiamento para pagar o valor do imóvel à Reclamante, no entanto, sem a certidão negativa a transação ficou paralisada.

7.

Durante o trâmite do feito, tem-se que o ente municipal procedeu com a alteração de titularidade na inscrição imobiliária, emitindo a certidão negativa em nome da recorrida.

8.

O recorrente, em suas razões recursais, alega que não foi feita nenhuma cobrança direta à parte autora, seja mediante inscrição em dívida ativa, seja por executivo fiscal ou procedimentos administrativos de protesto e afins, e por isso não há comprovação nos autos dos elementos ensejadores do dano moral, e que, no momento em que tomou conhecimento dos fatos, procedeu à exclusão do apontamento no portal
online
respectivo.

9.

Sabe-se que p
ara a configuração do dever de indenizar por lesão
moral
, impõe-se a prova escorreita do
dano
causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
. Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

10.

No caso dos autos, restou comprovado, conforme documentos apresentados, que a conduta negligente do ente municipal, ao manter indevidamente o débito de IPTU em nome da autora, impossibilitando a emissão
de certidão de regularidade fiscal em seu favor, impediu a concretização da venda de imóvel de sua propriedade, trazendo constrangimento e abalo em sua reputação.

11.

A indevida inscrição de débitos em dívida ativa, com a consequente emissão de certidão positiva e conhecimento do fato por terceiros implica dano extrapatrimonial indenizável, visto que gera constrangimento e abalo da reputação do suposto devedor, sobretudo porque neste caso ficou demonstrada situação excepcional em desprestígio dos direitos da personalidade da autora.

12.

Configurada a falha na atuação estatal, e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

15.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

16.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023